Tribunal: TJMT
Processo: 1016416-82.2021.8.11.0042
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016416-82.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FRANK ARRUDA DA SILVA - CPF: 059.371.451-27 (APELADO), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO), THIAGO CARDOSO DE MELO - CPF: 019.182.201-90 (APELADO), WILDILAINE CASTRO DE SOUZA - CPF: 755.995.461-87 (APELADO), VICTOR GABRIEL SILVA MORAES (APELADO), MARIANA DE FIGUEIREDO LEIRIA - CPF: 023.837.011-90 (ADVOGADO), MARIA JOANA PINHEIRO DE ARRUDA - CPF: 314.459.501-20 (ASSISTENTE), ELISABETE FERREIRA DA SILVA - CPF: 861.935.971-15 (ASSISTENTE), JOSEMIL PINHEIRO DE ARRUDA - CPF: 884.657.641-15 (ASSISTENTE), ROGERIO PINHEIRO DE PAULA - CPF: 028.802.981-05 (VÍTIMA), ORLANDO LUCAS DOS SANTOS (ASSISTENTE), RANDER PAULO DA COSTA (ASSISTENTE), GILCIMARA DA SILVA (ASSISTENTE), VITOR GABRIEL SILVA MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OUTROS – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE REESTABELECIMENTO DA PRONÚNCIA – INDICÍOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PROVIMENTO – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E OUTROS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
– IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEVEM SER SOLVIDAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI ENQUANTO JUÍZO NATURAL DA CAUSA – ALMEJADA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO –
INVIABILIDADE
– QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES OU DE TODO DESCABIDAS – PEDIDO DE RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE – RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1) In casu
, presente os indícios suficientes de autoria e materialidade em desfavor dos acusados.
Tem-se, pois, que na mencionada fase processual, qualquer dúvida sobre a veracidade dos fatos impõe a submissão da acusada a julgamento perante o Tribunal do Júri, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos seus veredictos e da sua competência para apreciar os crimes dolosos, tentados ou consumados, contra a vida (art. 5.º, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
, da Carta Magna). É cediço que
para a pronúncia basta a existência de prova da materialidade e de indícios da autoria delitiva
, porquanto se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo o brocardo
in dubio pro societate
,
não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

2)
A exclusão das qualificadoras na fase da decisão de pronúncia (
judicium accusationis
) só é cabível quando manifestamente improcedentes e desamparadas de elementos probatórios nos autos, não sendo esse o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por VITOR GABRIEL SILVA MORAES e de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público Estadual, com a pretensão de reformar a sentença proferida pelo d. Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

A referida sentença
pronunciou VITOR GABRIEL SILVA MORAES
pela prática de homicídio qualificado, lesão corporal, fraude processual e organização criminosa, previstos nos arts. 121, §2º, incisos I e IV, 129,
caput,
347, parágrafo único, todos do Código Penal e no art. 2º,
caput,
da Lei n.º 12.850/2013 e, em juízo de retratação,
absolveu sumariamente FRANK ARRUDA DA SILVA
dos crimes que lhe foram imputados.

Em sede de RESE (ID. 190701437), VITOR requer a reforma da decisão para impronunciá-lo pelo delito de homicídio qualificado, absolvê-lo dos crimes conexos e, subsidiariamente, pugna pelo afastamento das qualificadoras do homicídio e pelo seu direito de responder ao processo em liberdade.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID. 190701449, postulando-se a integral manutenção da r. sentença de pronúncia.

Em Apelação Criminal (ID. 190701457), o
Parquet
recorre do juízo de retratação (ID. 190701441) que absolveu sumariamente FRANK, requerendo a sua pronúncia
pela prática de homicídio qualificado, lesão corporal, fraude processual e organização criminosa, previstos nos arts. 121, §2º, incisos I e IV, 129,
caput,
347, parágrafo único, todos do Código Penal e no art. 2º,
caput,
da Lei n.º 12.850/2013
.

Contrarrazões de FRANK são vistas no ID. 190701460, postulando-se a integral manutenção do juízo de retratação (ID. 190701441).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado no ID. 201995694, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, opina pelo desprovimento do RESE interposto por VITOR e pelo provimento da Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual.

É o relatório.

Considerando a existência de Apelação, sujeita à revisão, encaminhe-se os autos ao douto Revisor.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024